Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-07.2013.8.11.0026
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001499-07.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), OSMAR DE BRITO SILVA - CPF: 496.656.501-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual
civil
.
Apelação cível. Ação de
busca e apreensão convertida em execução. C
édula de crédito
bancário. P
rescrição da pretensão executiva e de cobrança
.
ausência de citação válida
. P
razo prescricional não interrompido
. Credor
que deixou de providenciar as medidas necessárias para viabilizar a citação no prazo lega
l. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação
interposto
pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional
por considerar que não
restou satisfatoriamente
demonstr
ada
substancial alteração d
a
capacidade contributiva
do alimentante e nem
da necessidade do alimentando, nada capaz de comprovar o desiquilíbrio de binômio necessidade-possibilidade
.

II. Questão em discussão

2.
A discussão
recursal
consiste em
verificar se

sobreveio
significativa mudança na situação financeira d
o alimentante
ou
na
d
a

alimentanda a
autoriza
r
a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar
, de acordo com
o art. 1.699 do CC.

III. Razões de decidir

3.
“A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1º, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição (...), conciliando-se, a um
só tempo, a cessação da inércia do titular do direito à prestação e, ainda, a constituição em mora do efetivo devedor, enquanto efeito próprio da citação, é que se poderá entender interrompida a prescrição e, ainda, retroagidos os seus efeitos à data da petição inicial apta.” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.527.157/PR, Rel. Min. Paulo
d
e Tarso
Sanseverino
, julgado em 05/06/2018).

4.
Embora

a ação
tenha
sido
ajuizad
a
dentro do prazo prescricional, a
inércia e desídia do credor para com o
desenvolvimento do
processo

acarretou
na
efetivação da citação do devedor somente quando há muito consumado a prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso
de APELAÇÃO CÍVEL interposto p
el
o

BANCO BRADESCO S.A.

contra a sentença proferida pel
a
MM
ª
.
Ju
íza
de Direito
Vara
Única
da Comarca d
e
Arenápolis
/MT
, que nos autos da ação de
Busca e Apreensão
convertida em Execução
(Proc.
0001499-07.2013.8.11.0026
), ajuizada

pel
a
apelante contra

OSMAR DE BRITO SILVA
,

acolheu a objeção do executado para
declar
ar
a
“
prescrição
intercorrente
”

da pretensão

executória
,
e,
com fulcro
no art
igo

487
,
II
, do CPC,
extingu
ir
o
processo

com resolução do mérito

(cf. Id. nº

310617373
).

O

apelante
sustenta a nulidade da sentença apelada por defeito da fundamentação decisória dada a clara confusão entre os conceitos de prescrição direta e de prescrição intercorrente
, o que, inclusive, dificultou o exercício do seu direito de defesa ao elaborar a impugnação recursal.

Diz que a
demora na citação decorreu de motivos alheios à sua vontade ou diligência,
até porque,

para que fosse viável a citação por edital, teve que, antes, esgotar todos os meios possíveis à localização pessoal do devedor, de modo que, na realidade, a demora em si só pode ser atribuída
ao
próprio
mecanismo da justiça
.

P
ede
, então,
o provimento do recurso
,

para que
, cassada ou reformada a sentença,
seja afastada a

declaração de
prescrição
,

determin
a
ndo-se

o
retorno dos autos
à origem para
que seja
retomado o seu processamento
(
cf. Id. nº

341000401
).

O apelado ofert
ou
contrarrazões
junto ao Id. nº

341000404
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal consiste em definir se caracterizada hipótese de prescrição direta da pretensão deduzida nos autos em razão do decurso do prazo prescricional antes da citação da parte contrária.

A
r. sentença apelada
decidiu o seguinte:

“
A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor na persecução do seu crédito por tempo suficiente para configurar a perda do direito de execução. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 568, consolidou entendimento no sentido de que a mera movimentação processual sem efetiva constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente. Somente a efetiva penhora ou a citação do devedor (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso prescricional.

No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 15 de agosto de 2013, sendo que a citação válida do executado somente ocorreu em 16/05/2023, ou seja, após 10 anos. Nos termos do artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil, a citação válida deve ser promovida no prazo máximo de 10 dias, salvo se a demora decorrer exclusivamente do serviço judiciário, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a demora excessiva na citação, quando decorrente da inércia do exequente, não interrompe a prescrição:

"A jurisprudência do STJ tem precedentes no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
28/2/2024)

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso consolidou entendimento de que a inércia do exequente em promover a citação tempestiva obsta a interrupção da prescrição:

"A contagem do prazo prescricional se inicia após o vencimento da obrigação e não se interrompe se a citação válida do executado não ocorre no prazo de 10 dias, salvo se a demora decorrer exclusivamente do serviço judiciário." (TJMT - Apelação Cível: 0001608-13.2012.8.11.0040, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 10/07/2019)

Diante da inércia do exequente e da ausência de citação válida dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente do direito de execução.
”

É
justa
a
queixa recursal
acerca da imprecisão da sentença a respeito da espécie de
prescrição
proclamada
na espécie, pois, de fato, se
o lapso prescricional
se refere a período anterior à citação da parte contrária
,
não há falar em

prescrição intercorrente,
a
qu
al, ao menos até a entrada em vigor da Lei nº
14.195/2021
, dependia d
a
prévia
perfectibilização
da relação
jurídico-
processual
,

porém, a despeito desse equívoco na parte final da sentença, o raciocínio decisório permite identificar
que a conclusão ali estabelecida envolve a
prescrição direta
da pretensão deduzida nos autos, tanto é que o Banco/apelante conseguiu impugná-la sem maiores problemas, sendo insubsistente a queixa de que a “confusão” importou em prejuízo ao seu direito de defesa.

O art.
219
do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, estabelec
ia
que “a citação válida (...) constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição” (caput), e que o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da ação (§1º), exceto se a citação não for efetivada dentro do prazo de 10 dias (§2º), quando, então, “haver-se-á por não interrompida a prescrição” (§4º).

Ou seja, conjugava-se o despacho que ordena a citação à hígida
e tempestiva realização do ato citatório, sendo que, sem esta higidez formal e sem atender os prazos previstos na legislação, não haverá falar em retroação e nem em interrupção
.

Essa
é a orientação interpretativa
d
a
jurisprudência do STJ
a respeito da matéria, sendo assente o entendimento de que
“a interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1º, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição (...), conciliando-se, a um só tempo, a cessação da inércia do titular do direito à prestação e, ainda, a constituição em mora do efetivo devedor, enquanto efeito próprio da citação, é que se poderá entender interrompida a prescrição e, ainda, retroagidos os seus efeitos à data da petição inicial apta.” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.527.157/PR, Rel. Min. Paulo
d
e Tarso
Sanseverino
, julgado em 05/06/2018).

É certo o
eg
. STJ sumulou o entendimento de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula nº 106),
no entanto
, em análise de como se deu a marcha processual, logo se vê que a orientação sumular não incide no caso, não socorrendo
à
situação d
o
ora apelante
,
na medida em que manifesta

a sua
desídia e negligência

na
condução do processo,
seja enquanto ação de conhecimento (busca e apreensão), seja depois da conversão em execução,
o que conduz à inequívoca constatação de não atendimento da
exigência legal de que, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, adotasse as “
providências necessárias para viabilizar a citação”
(CPC/73, art. 219, §2º), que, basicamente, compreende o deposito das custas inerentes ao ato citatório e o fornecimento de elementos suficientes à localização do executado.

Como visto, a demanda foi proposta em 15.08.2013, sendo o despacho citatório proferido em 05.09.2013, entretanto, foi somente em 05.02.2014 que o Bradesco juntou aos autos o comprovante de
pagamento d
a
diligência
, ou seja, muito tempo depois de esgotado o prazo de 10 dias acima citado, e, pior ainda, essa foi a única tentativa concreta de citação até a conversão do feito em execução em 2021, eis que o Bradesco simplesmente abandou
por 2 anos,
entre
julho de
2015
e julho de 2017, quando, então, reapareceu para indicar novo endereço, mas deixou de recolher as custas para que a diligência fosse realizada, razão pela qual ela nunca se concretizou (cf. Id. nº
340999975 -
p
ág. 9
6), de modo que, mais uma vez, deixou de “
adota
r
as

providências necessárias para viabilizar a citação”
; sucedeu, a partir daí,
novo
hiato de 2 anos de desidioso abandono,
sendo que
o próximo movimento relevante praticado pelo Bradesco foi
o
pedido de conversão da ação
formulado
em
26.09.2019,
momento em que o processo já tramitava há 6 anos
com,
frisa-se
, uma única tentativa de citação, o que, indiscutivelmente, deu-se por culpa exclusiva da incúria e desinteresse do credor
, e que, sob qualquer enfoque, revela a consumação da prescrição da pretensão do Banco Bradesco embasada na CCB que aparelha o processo.

Enfim, como se vê do histórico processual, conquanto tenha ajuizado a
ação
dentro do prazo prescricional,
o
apela
nte

não envidou os esforços mínimos necessários para garantir o regular andamento do processo,
simplesmente
o
abando
nando
por diversas
vezes
ao longo desses últimos anos, sendo diretamente responsável pela
incorrência
da citação
antes do advento do termo final do prazo prescricional.

Pelo exposto,
nego

prov
imento a
o recurso
.

Custas pelo apela
nte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026